Tribunal: TJDFT
Processo: 0714993-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ARRESTO DE VEÍCULO. BEM ADQUIRIDO POSTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NO MOMENTO DA COMPRA. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a prova documental é suficiente para dirimir os pontos controvertidos e inócua a oitiva de testemunha para perquirir a ordem dos fatos discutidos no processo, não há malferimento à defesa da parte autora o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. É cediço que a transferência de bem móvel se dá por meio da mera tradição, isto é, com a entrega por aquele que é legitimado para tanto a outrem, com a intenção de desvinculá-lo de seu patrimônio, segundo inteligência dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil. Segundo tal sistemática, de acordo com o artigo 792, § 2o, do CPC, é dever do terceiro adquirente a comprovação de que adotou as cautelas necessárias para aquisição do bem não sujeito a registro.

3. Se evidenciado nos autos que a realização do negócio jurídico de compra e venda de veículo foi posterior à inclusão de restrição do automóvel junto ao Renajud, não há que se falar em desconstituição do arresto incidente sobre o bem, ante a violação ao art. 792, § 2o, do CPC supracitado. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.